Tribunal: TJDFT
Processo: 0703072-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA, CELERIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Tema em questão

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela credora em face de decisão proferida nos autos 0712147-59.2025.8.07.0005, em trâmite no Juizado Especial Cível de Planaltina, que indeferiu a pesquisa de valores com a utilização da ferramenta Teimosinha. Em suas razões recursais, aduz que a medida é necessária para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, tendo em vista que a tentativa de penhora pelo sistema tradicional do SISBAJUD restou infrutífera.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a possibilidade de utilização da ferramenta Teimosinha para efetivação da expropriação do patrimonio da devedora.

III. Razões de decidir.

4. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, impõe aos sujeitos do processo, inclusive ao magistrado, a cooperação entre si para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva, nisso incluída a devida satisfação do direito tutelado nos autos. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Em reforço, o art. 835 do CPC dispõe sobre a preferência da penhora a incidir sobre dinheiro em espécie ou aplicação em instituição financeira. Nesse sentido, observa-se que o agravante pleiteia a concessão de buscas junto ao SISBAJUD, na forma teimosinha.

5. Diante desse quadro, entendo que a realização de diligências para pesquisa de bens penhoráveis pelo Juízo, para fins de constrição, considerando-se a preferência legal de penhora, prestigia o princípio da cooperação, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Nesse compasso, não se afigura razoável a negativa de consulta a tal sistema.
6. Ressalta-se que o recente aperfeiçoamento do mencionado sistema proporcionou a criação da ferramenta denominada “teimosinha”, na qual a reiteração de diligências de bloqueio nas contas bancárias dos devedores pode ser programada pelo prazo máximo de 60 dias, sem que haja qualquer necessidade de atuação por parte da serventia para a continuidade das tentativas de bloqueio após o registro inicial da solicitação. No entanto, considerando o funcionamento do sistema quanto às respostas às pesquisas, e tendo em vista os princípios que regem os processos que tramitam no âmbito dos Juizados, defiro a pesquisa pelo prazo de 15 dias.

IV. Dispositivo e tese

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para deferir a utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, pelo prazo de 15 dias. Sem custas e honorários.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.